Tribunal: TJPA
Processo: 0802580-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802580-37.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva.

2. Conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, com o acréscimo de que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022) o que se vislumbra na hipótese dos autos, de modo que não há que se falar em revogação da custódia preventiva.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BRUNO OLIVEIRA DA LUZ
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, proferido nos autos da ação penal nº 0800153-73.2021.8.14.0074, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante 02/02/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 333 do CP, sendo apontado, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional que converteu o flagrante em preventiva, porquanto supostamente lastreado em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não fazendo qualquer menção em relação aos fatos concretos justificadores da incidência da medida extrema. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e concessão da ordem impetrada, a fim de que o coacto possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 8585113.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 8626722). Salientou que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática das condutas típicas inscritas nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 333, caput, c/c o art. 69, ambos do Código Penal. Ressaiu que a custódia preventiva foi mantida em 09/10/2021, tendo em vista a permanência dos requisitos autorizadores da medida constritiva. Ressaltou, por fim, que a ação penal originária está na fase instrutória, com audiência de instrução e julgamento em curso.

O d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8831918).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação deficiente do decreto prisional. Alega-se, nesse particular, que o
decisum
está baseado apenas em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não fazendo qualquer menção aos fatos concretos justificadores da incidência da medida extrema.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra
decisum
de segregação preventiva maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente e o
risco de reiteração delitiva
, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (vide STJ,
HC n. 538.362/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14/02/2020, cf.
https://bit.ly/3OOUMUz
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a manutenção

da custódia cautelar, com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado, a ensejar o resguardo da ordem pública,
à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Nesse compasso, veja-se
que ao prestar informações a autoridade coatora salientou que:

“O auto de prisão em flagrante foi homologado por este juízo, ocasião em que deliberou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do denunciado, por vislumbrar no caso os requisitos autorizadores da medida excepcional, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP, visto que,
quando da abordagem do denunciado, verificou-se que ele trazia consigo uma ‘puruca’ de erva seca semelhante à maconha, e em busca o quintal do imóvel, dentro de uma cesta de lixo, encontrou-se um tablete de erva seca semelhante à ‘maconha’, pesando aproximadamente 487g (quatrocentos e oitenta e sete gramas). Além disso, foi apreendida, também, uma balança de precisão e o valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais). Houve, ainda, a informação de que no ato da abordagem o denunciado ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos policiais militares, na tentativa de evitar a prisão.”
(ID n. 8626722 – Pág. 1, grifos nossos)

Com base nesse suporte fático, o juízo impetrado decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva impugnada nos seguintes termos:

“Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade.

A
materialidade, restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 22962512 – Pág. 2), laudo nº 2021.08.000029 (ID 36233113 – Pág. 2), bem como depoimentos até então colhidos, de maneira a evidenciar, no caso em tela, a existência de fato criminoso e, portanto, a materialidade, que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva
.

No tocante a autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido,
são fortes os indícios de autoria que apontam para o causado BRUNO OLIVEIRA DA LUZ, como autor do crime previsto no art 33, ‘caput’, da Lei nº 11.340/06 e art. 333, ‘caput’, do CPB
, ambos cumulados com o art. 69, também do CPB.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o ‘fumus comissi delicti’ deverá estar acompanhado do ‘periculum libertatis’ que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar na sociedade (ID n. 8626727 – Pág. 2, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito
, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão
, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de
elevada quantidade
e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), o que se vislumbra na hipótese dos autos.

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

Destarte,
não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022